Tribunal: TJDFT
Processo: 0712555-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. SUPOSTO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REQUERIMENTO DE DEPOIMENTO ESPECIAL DA VÍTIMA POR MEIO DE AÇÃO CAUTELAR. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Infância e da Juventude do DF, que , apesar do ajuizamento da medida cautelar, determinou a realização do depoimento pessoal da menor nos próprios autos do Procedimento de Apuração de Ato Infracional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há 01 questão em discussão: se o depoimento especial de criança e adolescente perante o Juízo deve ser realizado nos próprios autos do procedimento investigativo ou se deve ser realizado por meio de autos apartados, sob o rito cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Nos termos dos art. 11, §1o da Lei 13.431/2017, 136, XVII do ECA e 21, §1o da Lei 14.344/2022 (Lei Henry Borel), o depoimento especial para a tomada de depoimento de criança e/ou adolescente vítimas de violência doméstica e familiar seguirá o rito da ação cautelar de antecipação de produção de provas, em autos apartados do principal.3.1. O depoimento especial reger-se-á por protocolos e, sempre que possível, será realizado uma única vez, em sede de produção antecipada de provas, garantida a ampla defesa do investigado.
IV. DISPOSITIVO.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.